Tribunal: TJMT
Processo: 0000130-98.2014.8.11.0007
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000130-98.2014.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), PEDRO FIRMINO FERREIRA - CPF: 208.498.009-78 (EMBARGADO), DARUICH HAMMOUD - CPF: 527.529.179-53 (ADVOGADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), JOSE FERMINO FERREIRA IRMAO - CPF: 208.498.699-00 (EMBARGADO), ANTÔNIA FELISMINA CÂNDIDA FERREIRA (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ANTÔNIA FELISMINA CÂNDIDA FERREIRA (EMBARGANTE), DARUICH HAMMOUD - CPF: 527.529.179-53 (ADVOGADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), JOSE FERMINO FERREIRA IRMAO - CPF: 208.498.699-00 (EMBARGANTE), PEDRO FIRMINO FERREIRA - CPF: 208.498.009-78 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ANTÔNIA FELISMINA CÂNDIDA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERMINO FERREIRA IRMAO - CPF: 208.498.699-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL – EQUÍVOCO MATERIAL/REDACIONAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO –
RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA, MAS SEM EFEITO MODIFICATIVO OU INFRINGENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS. Constatada a existência de equívoco material em trecho do voto condutor do acórdão, os declaratórios devem ser acolhidos para retificar e sanar o erro, afastando eventuais incertezas quanto o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por PEDRO FIRMINO FERREIRA contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
0000130-98.2014.8.11.0007
, à unanimidade,
deu provimento ao recurso interposto pelo Banco, ora embargado, para
“cassar a sentença e, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem para seja retomado o regular trâmite do feito”
(cf. Id. nº 176354658).

O embargante diz que
“o acórdão incorre em erro de fato, que influenciou diretamente na conclusão do julgado
” visto que “
houve dois cumprimentos de sentença simultâneos: o Primeiro, do advogado subscritor – credor de honorários advocatícios em desfavor do Banco do Brasil. O Segundo, do Banco do Brasil em desfavor de Pedro Firmino”
afirmando que
“a fundamentação do acórdão menciona atos processuais do primeiro cumprimento de sentença para fundamentar o segundo (...) ao fundamentar utilizando atos processuais que se referem à cumprimentos de sentença distintos, é certo que houve erro de premissa”.

Pede, então, o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja reconhecido o erro de premissa,
“atribuindo efeito infringente ao julgado, para reconhecer o pagamento espontâneo e a consequente quitação da dívida, nos termos do art. 526, 904, 907 e 924, II, 925 do CPC”
prequestionando a matéria ao final (cf. Id. nº 177186691).

O embargado ofertou contrarrazões junto ao Id nº 177736196, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Friso, de início, conforme costumeiramente o faço em tantos outros casos semelhantes, que o recurso de embargos de declaração é instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

Com efeito, ao analisar minuciosamente os autos constata-se a ocorrência de erro material na redação do
voto condutor do aresto
, especificamente, nos seguintes trechos:
“Logo na sequência, houve manifestação dos executados, reiterando o pedido de “expedição de alvará, conforme já determinado pelo juízo” (cf. Id. nº 159944288). Houve a emissão do “Alvara Eletrônico” (cf. Id. nº 159944291). As partes foram intimadas pelo ID. nº 159944293, da ciência acerca dos alvarás expedidos nos autos”
posto que, tais atos processuais dizem respeito à cumprimento de sentença diverso, do ora em análise.

Portanto, observado o erro existente, deve ser providenciado a retificação do referido voto condutor, devendo a redação se dar da seguinte forma:

“
V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto pelo BANCO DO BRASIL S.A em face de PEDRO FIRMINO FERREIRA e outros, pretendendo o recebimento de créditos que possuí com os apelados.

Por decisão vinculada ao Id. nº 159944282, o Juízo “a quo” assim se manifestou:

“Considerando a concordância da parte exequente com os cálculos apontados ao ID 81948813, homologo os valores lá enunciados, devendo-se expedir o respectivo alvará de levantamento para transferência do valor depositado em Juízo, para a conta indicada no petitório de ID 82942528.

No mais, intime-se a parte executada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe nos autos os dados bancários para a devolução do valor remanescente, após a juntada, expeçam-se alvará de levantamento para a conta indicada, independente de nova decisão.

Por fim, cumpridas as determinações, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se promovendo o andamento do feito”.

Após o exequente, ora apelante, se manifestou nos autos, requerendo “a juntada de memória de cálculos atualizados até o dia 20 de abril de 2022, conforme estipulado em sentença no valor de R$ 581.039,07” e informando “o número de conta do Banco para a expedição do levantamento de alvará, dos valores remanescentes” (cf. Ids. nº 159944284 e 159944287).

O executado, juntou aos autos, o comprovante da guia de deposito judicial, no valor de R$ 581.039,07 (cf. Id. nº 159944298), e no Id. nº 159944299, informou que o valor depositado “corresponde ao valor do cumprimento de sentença, nos termos da petição de cumprimento de sentença de id nº 83533111 e cálculo de id nº 83533112, apresentados pelo credor Banco do Brasil” afirmando, ter restado “adimplida a obrigação, e cumprida a sentença”.

Novamente, o Banco/exequente, se manifestou nos autos, informando “o número de conta do Banco para a expedição do levantamento de alvará, dos valores bloqueados” e requerendo que “após a expedição e o levantamento dos valores” fosse decretada a suspensão por 90 dias “para, posterior informação de possível saldo remanescente” (cf. Id. nº 159944300).

Houve a juntada do “Extrato do Siscondj” onde é possível observar o valor disponível de R$ 583.636,61 (cf. Id. nº 159944301).

Nesta continuidade, sobreveio a r. sentença que extinguiu a execução com resolução do mérito sob os seguintes fundamentos:

“ Inicialmente, defere-se parcialmente o petitório de ID 87960864, devendo ser expedido alvará para levantamento dos valores, conforme requer a exequente.

No mais, indefere-se o pedido de suspensão, considerando que a quantia depositada em juízo pelo executado condiz com o cálculo apresentado pelo exequente no petitório de cumprimento de sentença, sendo possível, inclusive, observar do extrato juntado ao ID 88346198, que o referido valor sofreu a devida correção monetária desde o seu depósito.

Ante o exposto, pagamento feito gera a conclusão de que a dívida foi paga.

Assim, EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas pela parte requerida.

Por isso, à SECRETARIA para:

1.

INTIMAR as partes para ciência;

2.

EXPEDIR Alvará para levantamento dos valores, considerando os dados indicados;

3.

Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR” (Cf. Id nº 159944302).

Com efeito, admite-se a extinção da execução, nos termos do artigo 924, inciso II do CPC, quando satisfeita a obrigação.

Por sua vez, a quitação é ato de direito material, atribuído ao credor, e não ao magistrado.

Confira as lições de Carlos Roberto Gonçalves sobre o instituto:

"A quitação é a declaração unilateral escrita, emitida pelo credor, de que a prestação foi efetuada e o devedor fica liberado. É a declaração escrita a que vulgarmente se dá o nome de recibo.

(...)

A exibição do recibo é o meio normal de comprovação do pagamento. Essa comprovação pode fazer-se, no entanto, em alguns casos, por meios diversos da quitação. (...) O Código Civil estabelece, com efeito, três presunções, que facilitam essa prova, dispensando a quitação: a) quando a dívida é representada por título de crédito, que se encontra na posse do devedor; b) quando o pagamento é feito em quotas sucessivas, existindo a quitação da última; c) e quando há quitação do capital, sem reserva dos juros, que se presumem pagos". (Direito Civil Brasileiro. Teoria Geral das Obrigações. V. 2. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2019).

Assim sendo, ainda que se permita ao juízo reconhecer como satisfeita a obrigação, declarando a inexistência de interesse no prosseguimento da execução, por evidente, não cabe ao magistrado conferir a quitação presumida da dívida, que, repito, é ato de direito material.

Além disso, verifico que, no caso concreto, o magistrado de primeiro grau reconheceu a extinção da obrigação e, consequentemente, da execução sem sequer permitir ao credor se manifestar sobre a matéria, em clara afronta ao artigo 10 do CPC, o que enseja a anulação da decisão.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para cassar a sentença e, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem para seja retomado o regular trâmite do feito.

É como voto. ”

Com efeito, apesar do equívoco em questão, o fundamento legal do julgado, bem analisou a questão, concluindo que, em fase de cumprimento de sentença, realizado o depósito de valor que é supostamente o devido, não é dado ao magistrado extinguir a execução sem conferir chance de manifestação ao credor, que pode não concordar, sendo entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, acerca da obrigatoriedade de intimação pessoal do credor, para que, em caso de inércia, possa ser presumida a satisfação da dívida objeto da execução, a fim de que seja possível a extinção do feito.

A correção desse erro material evidentemente não implica em reanalise do mérito da lide, nem em qualquer efeito modificativo ou infringente, sendo que, caso o executado/apelado/embargante não concorde com a interpretação dada às circunstâncias fáticas e/ou jurídicas na espécie, e deseje rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o pré-questionamento, anoto que o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto,
acolho
os embargos de declaração, mas sem qualquer efeito modificativo ou infringente, apenas para sanar o erro material na redação do
voto condutor
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023